Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018761-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), MARILENE MARIA TESTA - CPF: 503.926.621-91 (AGRAVANTE), DIEGO VIEIRA DOS SANTOS 02610669194 - CNPJ: 13.702.427/0001-83 (AGRAVADO), DIEGO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.106.691-94 (AGRAVADO), DL PROJETOS E AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI - CNPJ: 35.193.781/0001-62 (AGRAVADO), LALANNE LIMA PEREIRA - CPF: 009.197.441-09 (AGRAVADO), JOSE NORBERTO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 01.938.406/0001-82 (AGRAVADO), CE & DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.473.207/0001-05 (AGRAVADO), JOSE NORBERTO DOS SANTOS - CPF: 294.751.981-72 (AGRAVADO), MARCIANO JOSE CE - CPF: 786.993.551-49 (AGRAVADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ACOLHIDA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E NULIDADE DE CITAÇÃO – MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – EVIDENCIADOS – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Cabe ao impugnante comprovar que a parte não preenche os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, porém no caso, não o fez.

As preliminares arguidas não foram objeto da decisão agravada, por isso sua análise em grau recursal, implicaria em supressão de instância.

Evidenciado os requisitos, a tutela de urgência deve ser deferida apenas para determinar o afastamento dos agravados da obra no imóvel, cujo contrato se pretende rescindir.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020